Tribunal: TJBA
Processo: 8045675-92.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045675-92.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA, CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO

AGRAVADO: JAIME GRIGORIO DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCUS SANTIAGO LUIZ, HELENA OLIVEIRA SANTIAGO

PJ06

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. IMPOSIÇÃO NO BOJO DE AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. PLANO DE SAÚDE. SUL AMÉRICA. IMPUGNAÇÃO OFERECIDA PELA EXECUTADA REJEITADA COM A CONSEQUENTE HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS OFERECIDOS PELA PARTE EXEQUENTE. MATÉRIA OBJETO DE ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO EM SESSÃO COLEGIADA DA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO PELA EXECUTADA DO VALOR CONCERNENTE A ASTREINTES, APÓS APRESENTAÇÃO PELA EXEQUENTE DE PLANILHA ATUALIZADA, SOB PENA DE PENHORA DE ATIVOS, VIA SISBAJUD. DECISÃO FUNDAMENTADA, PROFERIDA EM CONSONÂNCIA COM ELEMENTOS CARREADOS PARA OS AUTOS E LEGISLAÇÃO EM VIGOR. IRRESIGNAÇÃO IMOTIVADA. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8045675-92.2024.805.0000
, da Comarca de ITAPARICA, sendo agravante
SUL AMÉRICA COMPANHIA SEGURO SAÚDE S/A.
, e, Agravados
MARCELINO PEDRO DOS SANTOS NETO e JAIME GRIGÓRIO DOS SANTOS FILHO, herdeiros l
egais do
de cujus

Sr. JAIME GRIGÓRIO DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
negar provimento

ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça